Tribunal: TJMT
Processo: 0012571-52.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012571-52.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DORTA VASCONCELOS SANTOS - CPF: 651.232.981-34 (APELADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), EVERSON JUNIO PEREZ - CPF: 727.844.581-72 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), RODRIGO GEHM - CPF: 025.248.001-56 (APELANTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), MARIA DORTA VASCONCELOS SANTOS - CPF: 651.232.981-34 (APELANTE), TERESINHA RODRIGUES SILVA - CPF: 099.902.833-20 (APELANTE), PAULO NORMANHA DA SILVA NETO - CPF: 141.141.191-91 (APELANTE), JANETE GEHM - CPF: 378.435.161-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERESINHA RODRIGUES SILVA - CPF: 099.902.833-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO NORMANHA DA SILVA NETO - CPF: 141.141.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE GEHM - CPF: 378.435.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012571-52.2016.8.11.0004

APELAÇÕES – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LOTES URBANOS – PROCEDÊNCIA – REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL – ART. 2.028, CC/02 – APLICAÇÃO DO ART. 550, CC/1916 – 20 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO PRAZO LEGAL – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

O prazo para o manejo da ação de usucapião extraordinário foi reduzido pelo Código Civil de 2002 para quinze anos (art. 1.238). Ajuizada a ação depois de transcorrido mais da metade do prazo anteriormente previsto, este prazo deverá ser obedecido, por força do disposto no art. 2.028 do atual Código Civil.

Não restando demonstrado o lapso temporal, nem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, requisitos necessários à aquisição do bem por meio da usucapião, deve ser julgado improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012571-52.2016.8.11.0004

APELANTE: EVERSON JUNIO PEREZ, RODRIGO GEHM

APELADO: MARIA DORTA VASCONCELOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Everson Junio Perez
e
Rodrigo Gehm
.

Sentença
: julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por Maria Dorta Vasconcelos Santos em face de Everson Junio Perez e Rodrigo Gehm, em relação aos lotes 06 e 24, da quadra 358, no Jardim Nova Barra Sul, no município de Barra do Garças, com matrículas n. 55.942 e 56.603 do CRI local.

Apelação do requerido Rodrigo Gehm
(id 121300475): alega que a versão da autora apelada apresenta contradições, porquanto não há qualquer comprovação de que tenha recolhido IPTU dos lotes 06 e 24, nem mesmo que exercia a posse há 27 anos, ou seja, desde 1989, quando afirma que instalou residência em 1993, a instalação de água ocorreu em 2005 e de energia em 2005. Assevera que as testemunhas ouvidas fizeram afirmações genéricas e inconsistentes. Afirma que os imóveis objeto do litígio não se encontram na posse da autora apelada, tanto assim, que foi a prefeitura do município enviou notificação a proprietária e possuidora do imóvel, Sra. Janete Gehm, para realizar a limpeza do lote. Sustenta, de outra via, que o Magistrado não observou o direito intertemporal nos termos do art. 2.028 do CC. Anota que identificou irregularidade a ser corrigida quanto a ausência de citação de um dos confinantes do lote 24, sr. Paulo Normanha da Silva Neto. Diz que, embora intimada para se manifestar e promover o andamento do feito, a autora nada requereu. Alega, assim, que os atos posteriores foram praticados ao “arrepio das prerrogativas processuais de litisconsorte necessário e possivelmente limitando o acesso do juízo a informações que poderiam contribuir com o esclarecimento da verdade”.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para julgar improcedente a ação de usucapião extraordinário. Subsidiariamente, pugna pela nulidade do processo em razão da ofensa ao disposto no art. 246, § 3o, do CPC, que determina a imprescindibilidade da citação do confinante na condição de litisconsorte passivo necessário.

Apelação do requerido Everson Junio Perez
(id 121300481): sustenta que o antigo proprietário do imóvel, lote 06, Sr. Emilson Pimentel Chaves, já tinha decisão favorável em ação de imissão na posse, ajuizada em 10/12/2012, em face de Paulo Vasconcelos dos Santos, filho da autora apelada. Realça que a autora apelada não comprovou o exercício da posse desde 1993. Realça que os documentos da inicial somente apontam que o IPTU lançado em seu nome diz respeito ao lote 24. Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (id 121300488). Rebate as razões dos recursos e pugna pelo desprovimento, com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012571-52.2016.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinário.

De acordo com a autora, ora apelada, passou a residir no imóvel da quadra 308, lote 07, a partir de 1993 e que sempre ocupou e cuidou dos lotes 06 e 24, vizinhos na lateral e fundo com o lote 07, respectivamente, onde mantinha plantações e criação de galinha. Relatou, ainda, que firmou Termo de Parcelamento de IPTU em relação ao lote 24, quando arcou com os valores em atraso desde o ano de 2003.

Para tanto, pugna pela aplicação do disposto no art. 1.238 do Código Civil de 2002,
in verbis
:

“Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

De início, verifica-se que a autora apelada sustenta a posse dos lotes 06 e 24, por mais de 23 anos. Nesse caso, como a ação foi ajuizada em 16/10/2016 necessário observar as disposições transitórias, do CC/2002, para aplicação da prescrição aquisitiva, que dispõe em seu artigo 2.028:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”
.

Com efeito, a usucapião extraordinária era regulada pelo art. 550 do CC/1916, que dispunha:

Art. 550. Aquele que, por
vinte anos
, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á, independentemente de título e boa-fé, que, em tal caso, se presumem; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para a transcrição no Registro de Imóveis.

De notar-se assim, que os prazos prescricionais foram reduzidos pelo novo diploma legal. Nesse caso, quando da vigência do Código Civil de 2002, em 11/01/2003, os prazo de usucapião extraordinária já tinham ultrapassado os 10 anos, de modo a aplicar o prazo de 20 anos, nos moldes do art. 550 referido.

Vale dizer, a autora apelada, então usucapiente, deve demonstrar sua posse mansa e pacífica sobre a área objeto do pedido pelo prazo de 20 anos, com
animus domini
, com aplicação do Código Civil de 2016.

Sobre o tema, Maria Helena Diniz anota:

“Os prazos prescricionais, decadenciais, inclusive os de ‘ad usucapionem’ (CC, arts. 1.238, caput, e 1.242, caput), de que, por ocasião da entrada em vigor do novo código, já tiver transcorrido mais da metade do tempo estabelecida na lei revogada, serão os desta, apesar de terem sido reduzidos pelo novo diploma legal, em respeito à patrimonialidade gerada.” (
in "Código Civil Anotado", Saraiva, São Paulo, 2003, p. 1369)

Assim observado, as provas produzidas não indicam efetivamente a posse mansa, pacífica e contínua, pelo prazo de 20 anos e com
animus domini
em relação aos lotes 06 e 24.

De notar-se que os documentos referentes à ligação de água e energia não indicam se tratar de serviço relacionado aos lotes 06 e 24, mas, ao que se evidencia, ao lote 07, que não é objeto do litígio e no qual a autora instalou sua moradia.

Quanto ao Termo de Parcelamento e Confissão de Débitos Fiscais, o demonstrativo de débitos, embora diga respeito ao Lote 24, não há comprovação de efetivo pagamento.

Quanto à prova testemunhal, enquanto a testemunha Raimundo afirma que conhece a autora desde que ela veio morar na Barra do Garças e que mora no mesmo local há pelo menos 10 anos, a testemunha Adésio noticia que a mesma reside no local há mais de 25 anos e que frequentava a casa.

Sucede que, conquanto as testemunhas afirmem que a autora apelada reside no local há muito tempo, certo que a discussão não reside no lote onde a mesma construiu sua moradia, mas sim nos lotes vizinhos (06 e 24) e em relação a esses, embora afirmem que existia plantação de mandioca e criação de porcos, tal alegação não é corroborada por outras provas.

Aliás, no que toca ao lote 06, verifica-se que foi objeto de Ação de Imissão na Posse ajuizada em 2012, julgada procedente e o autor imitido na posse em 27/06/2014, fato que obsta, também, o preenchimento da prescrição aquisitiva.

Nesse cenário, o quadro probatório se revela frágil e incapaz de atingir o fim pretendido, porque não comprova de fato o exercício da posse pela autora sobre os imóveis no tempo definido em lei.

Vale dizer, não há nos autos prova documental capaz de elucidar sobre a posse com
animus domini
e o lapso temporal exigido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini.
Inteligência do art. 1.238 do CC/02.

Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.
(N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/07/2020)

Assim, também:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL. PRETENSÃO DE ADQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE A PARTIR DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ORIGEM DUVIDOSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.

A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade ou de outros direitos reais que decorre da posse prolongada no tempo.

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1.238).

O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores ( art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242 , com justo título e de boa-fé. (CC, art. 1.243).

Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I), a ausência dessa prova implica na improcedência do seu pedido.

A pretensão de aquisição originária de propriedade de bem imóvel, por usucapião, quando travestida de procedimento para facilitar o registro e/ou que busca esquivar do recolhimento dos tributos devidos, deve ser prontamente afastada, cumprindo aos requerentes, caso assim queiram, o cumprimento dos procedimentos formais e legais necessários para regularização do imóvel.
(TJMG - Apelação Cível 1.0470.13.001892-7/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2021, publicação da súmula em 13/09/2021)

USUCAPIÃO. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Insistência no preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do CC. Ausência de demonstração do exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, pelo prazo de 15 anos. Somatória do período da posse dos antecessores da autora que dependia de prova inequívoca, inexistente nos autos. Autora que, ademais, não faz jus ao prazo reduzido do parágrafo único do art. 1.238 do CC. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001266-78.2017.8.26.0464; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Pompéia - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/08/2021; Data de Registro: 04/08/2021)

Aliás, a autora nem mesmo elucida de que forma se deu a sua posse, diz tão somente que se encontra no imóvel desde 1993, no entanto, não junta qualquer contrato, compra e material de construção ou mesmo benfeitorias realizadas no lote.

Com efeito, na hipótese, não restaram preenchidos os pressupostos exigidos para a prescrição aquisitiva, o que impõe o não acolhimento do pedido da autora, com a consequente reforma da r. sentença, com a improcedência da ação.

Posto isso,
dá-se provimento aos recursos dos requeridos Everson Junio Perez e Rodrigo Gehm, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação de Usucapião Extraordinário, com a inversão dos ônus de sucumbência, observada a condição da autora de beneficiária da assistência judiciária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022